Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada por JORCILÉIA STINGHEL SOARES (processo n.o 0719816-54.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à agravante/ré que forneça o medicamento Tagrisso (osimertinibe) 80mg, na forma prescrita, no prazo de 3 dias sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 17908872), a agravante/ré, em suma, sustenta ser um plano de saúde de autogestão multipatrocinada, sem finalidade lucrativa, portanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta inexistir dever de custear o referido fármaco, ao argumento de ausência de previsão contratual e que os medicamentos não estão elencados como item de cobertura obrigatória conforme diretriz da ANS, intitulado pela Resolução normativa no. 428, ANEXO 2, para o tratamento da enfermidade da agravada. Diz ainda que o relatório do médico assistente é omisso em trazer informações preciosas para análise do pedido de tutela de urgência. Sustenta que impor a Agravante a obrigação de custear medicamentos, no qual a ANS não impôs como cobertura obrigatória é criar a indevida interferência do Poder Judiciário na regulação do sistema suplementar de saúde. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo demonstrado (ID 17908874). Em decisão (ID 17994879), indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões, (ID 18536476). Em ID 20169414, a agravada junta cópia da sentença proferida. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0719816-54.2020.8.07.0001), da 8a Vara Cível de Brasília/DF, fora sentenciado, em 10/09/2020, nos termos seguintes (ID 71930042): (...) Diante do exposto, confirmando a tutela de urgência antecipada deferida à autora, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: a) determinar que a parte ré forneça o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE), em conformidade com a indicação médica nos termos do relatório e na quantidade por ela indicada necessária ao tratamento (ID66553521); B) CONDENAR a ré ao ressarcimento do valor de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais) referente aos pagamentos dos exames da Biópsia Guiada e da Tomografia Computadorizada, com juros e correção pelo INPC desde a data do desembolso (ID66553539, 66553540 e 66553541); e, c) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data da prolação desta sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (ID66553518), conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Suportará a ré, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2020 14:52:52. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora